Tribunal: STF
Processo: ARE 1347682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA, A PESSOA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, CAPUT, E CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, CAPUT, 329, CAPUT, E 330). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO IMPUTAÇÕES QUANTO À PRIMEIRA E TERCEIRA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM DO ACUSADO, ALIADOS AOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POSITIVO. INTELECÇÃO DO ART. 306, § 1°, II, E § 2°, DA LEI 9.503/1997, E ART. 5° DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. RECORRENTE QUE TENTA IMPEDIR SUA PRISÃO EM FLAGRANTE POR MEIO DE VIOLÊNCIA VOLTADA AOS POLICIAIS MILITARES QUE A LEVAVAM A EFEITO. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA EMBASAR O DECISUM.



    SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. DESCABIMENTO. DEMANDADO QUE IGNOROU ORDEM DE PARADA DE AGENTES ESTATAIS E EVADIU-SE, DANDO ENSEJO À PERSEGUIÇÃO. RENDIÇÃO OCORRIDA SOMENTE EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA. INEGÁVEL DESCONSIDERAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SUBSUNÇÃO À NORMA PENAL VERIFICADA.



    REQUERIDA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA CONSUNÇÃO À ESPÉCIE, COM A ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO DE RESISTÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. FATOS PERPETRADOS EM CONJUNTURAS DIVERSAS. LIAME DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 329, § 2°, DO ESTATUTO REPRESSIVO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    PRONUNCIAMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDO. RECURSO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, XI da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente